Tribunal: TJMT
Processo: 0004709-15.2014.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004709-15.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO ALVES DE SOUZA - CPF: 005.186.951-90 (APELANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO

– ART. 302, § 1º, III,
DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE –
ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOAFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA – ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA REFORMADA –APELO PROVIDO.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
. Ademais, na ausência de provas judicializadas, a decisão absolutória é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres c
omponentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Márcio Alves
de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
que,
nos autos da Ação Penal
n.
0004709-15.2014.8.11.0064
,
condenou-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
,
majorado pela omissão de socorro (
art. 302
, § 1º, III,
da Lei n. 9.503/1997
)
, à pena de
3
(
três
) anos
e 4 (quatro) meses
de
detenção
, em regime
inicial semi
aberto, cumulada com a suspensão
da
habilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de 8
(
oito
)
meses
.

Registre-se, ainda, que o apelante foi condenado ao pagamento de 30 (trinta) salários mínimos a título de reparação mínima pelo dano moral causado aos familiares da vítima, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O
apelante
, forte nas razões recursais juntadas
no ID
86894453
, postula sua absolvição
,

sustentando que a instrução probatória não infirma a versão de negativa de autoria apresentada
por ele
, razão pela qual, na sua concepção, deve ser aplicado
, em seu favor,
o
aforismo
in dubio pro reo
.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
86894463
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
90122979
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
lançada no ID
86893069
(p. 1/3)

narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de junho de 2014, por volta das 13h38m, no anel viário, próximo a Santana Têxtil, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Márcio Alves de Souza, na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo e deixou de prestar socorro à vítima do acidente Juliana de Souza Oliveira (vide laudo de necropsia de fls. 12/16, certidão de óbito de fls. 17 e laudo pericial de fls. 39/61).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado conduzia o veículo Monza pelo anel viário, trazendo na cabine do automóvel a vítima “Juliana”, quando, então, agindo com manifesta imprudência e, assim,
inobservando
o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, invadiu a faixa de rolamento da esquerda, contrária ao seu sentido normal de tráfego – contramão, para realizar ultrapassagem perigosa, provocou, pois, a colisão com o veículo Pajero Dakar conduzido por João Delfino de Jesus Costa.

Em razão do sinistro, a vítima “Juliana” sofreu traumatismo crânio encefálico e politraumatismo, causa eficiente, pois, de sua morte.

Consta que, logo após o choque automobilístico, o acusado, ignorando por completo a
ideia e os valores de proteção à
vida e à integridade corporal da pessoa humana, simplesmente deixou de prestar qualquer socorro à vítima, tendo, pois, empreendido fuga imediata do local.

[
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos:
boletins de ocorrência (ID 86893069 – p. 6/14)
;
laudo de necropsia (ID 86893069 – p. 16/19) e mapa topográfico
para localização de lesões (ID 86893069 – p. 20/21),
de cujos documentos constam como
causa da morte da vítima traumatismo crânio encefálico e politraumatismo; certidão de óbito (ID 86893069 – p. 22); exame em local de acidente de tráf
ego
(ID 86893069 – p. 45/67), que concluiu que “
a CAUSA DETERMINANTE do acidente em questão, foi a derivação à esquerda efetuada pelo condutor do V2 Monza, por motivos que não foi preciso precisar, resultando em invadir a faixa em sentido contrário e, colidir com o V1 Pajero que ali trafegava, causando a morte da ocupante do V2 Monza
”.

Vê-se, pois,
que o acidente ocorreu no
Anel
Viário Conrado Sales, no trajeto entre os Bairros Vila Operária e Jardim Atlântico, na zona urbana do
M
unicípio de Rondonópolis, sendo que a responsabilidade pelo sinistro de trânsito recai
u
sobre o motorista do veículo Monza, que trafegava sentido Vila Operária – Jardim Atlântico
, pois, ao realizar
uma ultrapassagem não permitida pela esquerda, em trecho de faixa contínua, invadiu a pista contrária e colidiu em alta velocidade com o
carro
Pajero, que trafegava no sentido Jardim Atlântico – Vila Operária, causando a morte de
Juliana de Souza Oliveira
, que estava no interior do
automóvel
Monza.

No
entanto, no
que concerne
a autoria delitiva,
a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança
de que era o apelante quem estava conduzindo o veículo Monza no momento do acidente
em referência.

Com efeito,
o apelante
, ao ser interrogado em
j
uízo, negou a prática delitiva, declar
ando

que
não estava conduzindo o
automóvel

Monza
no momento do acidente
, pois
o
vende
ra

uns seis meses antes
, mas não conseguiu fazer a transferência,
porque
o comprador sumiu
.
Além disso,
ele
afirmou que sequer conhecia a vítima
;

e que no dia dos fatos estava em uma fazenda
, conforme se infere das suas
declarações
prestadas
durante a instrução processual,
assim
consignadas
na sentença:

[...] vendeu o veículo na época, mas não conseguiu fazer a transferência, pois o comprador sumiu; Que vendeu o carro na “Pedrinha”, para um indivíduo conhecido como “Francisco”, onde pegou uma motocicleta e a quantia de R$ 3.000,00 com pagamento; Que não estava conduzindo o veículo no momento do acidente, pois reafirma que tinha vendido o citado veículo; Que ficou sabendo do acidente após mais de 02 (dois) anos; Que já tinha vendido o veículo há uns 06 (seis) meses antes do acidente; Que Fábio Junior Alves é seu irmão e não possui nenhum problema com ele, porém, ele possui problema mental; Que a vítima Juliana de Souza Oliveira não conhecia e nunca tinha visto, sendo que sua ex-esposa é Juliana Barbosa de Souza; Que na data dos fatos estava em uma fazenda, mas a única pessoa que poderia comprovar isso era a Juliana, sua ex-esposa, porém, não conseguiu comunicar-se com ela; Que na época em que esteve na fazenda, possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor; Que a motocicleta era atrasada. [...]

De

sua parte
, os ocupantes do veículo Pajero,
João Delfino de Jesus Costa
, Hilda
Ederli
Coutinho e Wanda Maria de Jesus Costa, afirmaram perante a autoridade policial que não chegaram a ver quem era o motorista do
automóvel
Monza, pois ele fugiu do local logo após o acidente.

A propósito,
eis parte
das declarações
prestadas por

João Delfino
na fase investigativa:

[...] Que no dia 01/06/2014 por volta das 13:38 o declarante estava transitava pelo anel viário, em frente a Santana têxtil, conduzindo o seu veículo Pajero Dakar, cor branca, placa OBF-2350 pela sua mão de direção, ocasião em que o condutor do veículo Monza, placa HQZ-2240 fazia ultrapassagem, entrou na contra mão de direção, vindo a colidir frontal com o veículo do declarante, o qual capotou por umas três vezes; Que o declarante não ficou lesionado, porém dentro do veículo estavam a sua esposa Hilda
Ederli
Coutinho e sua mãe Wanda Maria de Jesus Costa, as quais ficaram lesionadas, foram levadas pelo Samu ao atendimento médico hospitalar; Que o declarante permaneceu no local do acidente; Que o condutor do veículo Monza se evadiu do local, apenas viu uma moça de nome Luzinete que ela foi levada no hospital; Que o declarante não viu o corpo da vítima, porque estava cuidando de sua mãe; Que o carro do declarante teve perca total, que o veículo tem seguro [...]

Fábio Júnior Alves
e
Luciene Ferreira da Silva
, ocupantes do veículo Monza, declararam na fase extrajudicial que estavam em um churrasco
;
e, na volta, juntamente com a vítima Juliana, pegaram carona com o motorista do
carro
Monza, mas não o conheciam e nem souberam dizer quem era essa pessoa.
Fábio Júnior
é irmão do apelante, mas declarou que não sabia que Márcio era o proprietário do veículo
e

declarou
que
o recorrente

não era o motorista do
automóvel
no dia do acidente.

Por sua pertinência, transcreve
m
-se as declarações prestadas na fase policial por
Fábio Júnior
e Luciene:

[...] Está acompanhado com Juliana Barbosa de Souza; Que sobre o acidente ocorrido em 01/06/2014; Que o declarante foi convidado para um churrasco em uma casa na Vila Mineira; Que o churrasco era na casa da
Luziene
; Que no local fizeram ingestão de bebida alcoólica, porém o declarante por fazer uso de remédio controlado bebeu só refrigerante; Que o declarante pegou carona com o condutor veículo GM Monza, cor cinza, placa HQZ-2240; Que não conhecia o condutor do Monza; Que o declarante entrou no banco de trás junto com a vítima Juliana, e no banco da frente estava a
Luziena
; Que não se recorda se tinha um quarto passageiro; Que estavam no anel viário em frente a Santana Têxtil, o condutor do veículo Monza ao realizar uma ultrapassagem em alta velocidade, invadiu a pista contrária vindo a colidir com o veículo Pajero, cor branca, placa OBF-235; Que o declarante ficou lesionado na boca, foi encaminhado ao Pronto Atendimento, e depois do atendimento médico foi liberado para casa; Que Juliana foi a óbito no local, e
Luziene
ficou lesionada no braço; Que sobre constar no nome do seu irmão Marcio Alves de Souza como ser o suspeito – ou seja o condutor do veículo GM Monza, diz o declarante que não era ele que estava dirigindo o veículo; Que era uma outra pessoa; Que no momento em que pegou a carona não percebeu que o veículo era de Marcio, só depois de semanas é que ficou sabendo que Marcio tinha vendido o carro para terceiros, e que esse veículo já não estava mais em poder de Marcio no dia do acidente; Que sobre o condutor do veículo Monza o declarante não viu ele fazendo ingestão de bebida alcoólica, e que também não apresentava sinais de ter feito ingestão de álcool; Que diz o declarante que tem deficiência de distúrbio mental, que
apresentada benefício de prestação continuada da assistência social; Que diz mesmo com essa deficiência tem a capacidade de se lembrar dos fatos e conhecer pessoas; Que quanto a seu irmão Marcio ele foi morar e trabalhar em fazenda há mais de dois anos, não viu mais seu irmão depois desse tempo, que ele separou de Juliana Barbosa de Souza, e que o declarante mora nos fundos da casa de Juliana junto com a mãe do declarante [...]

[...] Que a declarante na data de 01/06/2014, por volta das 13:38 horas, estava como passageira do veículo automotor, GM/Monza SL EFI, cor cinza, ano/modelo 1993, placas HQZ-2240/MT, juntamente com a vítima Juliana de Souza Oliveira, as quais pegaram uma carona do Bairro Vila Mineira, sentido ao anel viário, as quais estavam sentadas no banco traseiro, sendo que havia quatro passageiros, fora o condutor; Afirma a declarante que não conhece o condutor do veículo GM/Monza, o qual ao realizar uma ultrapassagem, forçada, indevida, em uma velocidade aproximadamente de uns cento e vinte quilômetros por hora, acabou colidindo com o veículo MMC/Pajero Dakar, de cor branca, ano/modelo 2012/2013, placas OBF-2350/MT, defronte a Santana Têxtil; Que trafegava sentido oposto; Que a declarante foi socorrida pelo Samu, obteve lesões corporais, quebrou uma costela e teve um corte no braço direito; Que a declarante conhece somente a vítima Juliana de Souza Oliveira, a qual veio a óbito no local; Que a pessoa em que conduzia o Monza, tomou rumo ignorado, após a colisão; Que havia um grande fluxo de veículos que trafegavam naquela rodovia [...]

Destaque-se, ademais, que a única testemunha ouvida em juízo foi a
mãe
da vítima,
Romilda de Souza
,
que
declarou que não presenciou o acidente
;
que não conhece e nem nunca viu o apelante, mas ficou sabendo na
D
elegacia
de Polícia
que ele seria o condutor do veículo onde estava sua filha e uma colega dela e que provocou o sinistro de trânsito ao fazer uma ultrapassagem indevida.

O sentenciante, ao condenar o apelante, se reportou a provas meramente
especulativas

e circunstanciais
da autoria delitiva, quais sejam:
(
i
)

o apelante
era o proprietário do veículo
Monza e não compro
vou
que
o
vendeu
(
ii
)

seu irmão estava no interior do
carro
no momento do acidente
;

(
iii
)

o recorrente

tinha
motivos concretos para empreender fuga do local dos fatos,
pois na época
havia
um mandado de prisão em aberto contra sua pessoa.

No entanto, a alegação de que o apelante era o motorista do veículo Monza no momento do acidente que vitimou
Juliana
, como visto, é mero exercício de conjecturas e suposições, sem qualquer respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual.

Isso, porque
inexistem provas irrefutáveis da autoria delitiva, pois nenhuma das testemunhas oculares do acidente,
até mesmo

aquelas
que estavam dentro do
automóvel
Monza, souberam dizer quem era o motorista do referido carro no dia dos fatos. Da mesma
forma, a
mãe
da vítima, que foi a única testemunha ouvida em juízo, afirmou que não presenciou o sinistro de trânsito e que tudo que sabe provêm de informações obtidas na Delegacia de Polícia.

Nesse contexto
, não
se pode admitir a
condenação
do apelante
com base apenas em suposições, impressões ou em mera probabilidade
, porquanto, como se sabe,
para que isso aconteça

é
necessári
o

que
existam
provas mínimas da autoria do crime atribuída
à sua pessoa
, ônus do qual a acusação não se desincumbiu

nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir ementado:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no
julgado

assim
resumido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018).
Destacamos

Por conseguinte, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição
do
apelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Márcio Alves
de Souza
, para absolvê-lo da prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pela omissão de socorro (art. 302, § 1º, III, da Lei n. 9.503/1997)
, nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021